Tribunal: TJSP
Processo: 1045397-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL – AUTORA EXCLUÍDA DO CERTAME NA FASE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – DECISÃO DESPIDA DE MOTIVAÇÃO, EM CONTRARIEDADE ÀS EXIGÊNCIAS DOS ITENS 4.2.5.9 E 4.2.5.9.2 DO EDITAL – VIOLAÇÃO ADEMAIS DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL – AUTORA EXCLUÍDA DO CERTAME NA FASE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – DECISÃO DESPIDA DE MOTIVAÇÃO, EM CONTRARIEDADE ÀS EXIGÊNCIAS DOS ITENS 4.2.5.9 E 4.2.5.9.2 DO EDITAL – VIOLAÇÃO ADEMAIS DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.